Tribunal: TJSP
Processo: 0043369-49.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Demanda originariamente proposta perante a 3a Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste. Determinação de redistribuição dos autos ao Setor de Execuções Fiscais. Alegação de existência de conexão entre a execução fiscal e a ação anulatória de título executivo. Competência do Setor de Execuções Fiscais

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Demanda originariamente proposta perante a 3a Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste. Determinação de redistribuição dos autos ao Setor de Execuções Fiscais. Alegação de existência de conexão entre a execução fiscal e a ação anulatória de título executivo. Competência do Setor de Execuções Fiscais que é restrita às execuções fiscais e seus respectivos embargos. Provimento CSM no 778/02 desta Egrégia Corte. Impossibilidade de reunião das demandas para julgamento conjunto. Conflito conhecido. Competência da 3a Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste.